Tribunal: STF
Processo: AC 3790
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. CONVÊNIO TC N. 820/2010-00 FIRMADO COM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. PERNAMBUCO. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. REFERENDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de supostas inadimplências dos Estados no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 



    2. O registro da entidade federada, por suposta inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 



    3. Em cognição primária e precária, estão presentes o sinal do bom direito e o perigo da demora. 



    4. Medida liminar referendada.